Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-22.2024.8.11.0051
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004170-22.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IZAIAS PEREIRA DA CUNHA - CPF: 002.763.441-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), R. E. S. A. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA EXCLUSIVA QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRETENDIDO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR FIXADO EM UM SALÁRIO-MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de 01 (um) salário-mínimo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) é cabível o afastamento da indenização mínima por danos morais fixada na sentença; (
II
) subsidiariamente, se o valor arbitrado se mostra desproporcional ou excessivo.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o magistrado deve fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso.

4. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária instrução probatória específica, conforme entendimento consolidado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso, houve pedido expresso na denúncia para fixação de indenização, atendendo aos requisitos legais e aos Enunciados nº 14 e 14-A das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6. O valor fixado em 01 (um) salário-mínimo revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, os efeitos na esfera psíquica da vítima e o caráter pedagógico da medida, inexistindo excesso a justificar sua redução.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária prova específica para sua fixação, desde que haja pedido expresso.”

“
A fixação de indenização mínima por danos morais em um salário-mínimo mostra-se proporcional e adequada quando compatível com a gravidade do fato e as circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988. CPP, art. 387, IV. CP, art. 107. CPP, art. 593, I. Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas:

(N.U 1007038-79.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025);

(N.U 1000151-54.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
IZAIAS PEREIRA DA CUNHA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde-MT,
que julgou procedente a pretensão
punitiva
estatal contid
a
na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 24-A
, da Lei nº 11.340/2006,
à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto e
ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo
a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, a Defesa do apelante requereu o afastamento integral da condenação ao pagamento do valor mínimo para reparação dos danos ou, subsidiari
amente, a sua redução, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (ID n.
347055901).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
347055904).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifest
ou-se pelo
desprovimento
do
recurso (
ID n.

355459397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (ID n. 347055854
):

“Consta do incluso inquérito policial que em diversas datas, a partir do dia 17/02/2024, perdurando até o mês de agosto de 2024, na residência situada na Rua G, Lote 20, Quadra 16, Bairro Santa Rosa, neste Município de Campo Verde/MT, o denunciado descumpriu a decisão judicial acostada ao ID Num. 175479243, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 em favor de sua enteada
Roany

Emanuelly
Souza Alves da Guia, determinando o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, e que se abstivesse de se aproximar e tentar contato com ela, por qualquer meio de comunicação.

EXPOSIÇÃO DO(S) FATO(S) CRIMINOSO(S)

Segundo restou apurado, no dia 16/02/2024, foram deferidas medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/06, em benefício da enteada do denunciado, de nome
Roany

Emanuelly
Souza Alves da Guia (que possuía 14 anos na época), nos termos da decisão acostada ao ID Num. 175479243, que, dentre outras providências, determinou o afastamento do denunciado do lar, domicílio ou local de convivência, e que se abstivesse de se aproximar e tentar contato com ela, por qualquer meio de comunicação. A enteada do denunciado morava com a genitora dela na residência situada na Rua G, Lote 20, Quadra 16, Bairro Santa Rosa, neste Município de Campo Verde/MT.

A decisão que deferiu as medidas protetivas em benefício da enteada do denunciado, foi prolatada na ação penal nº 1000494-71.2021.8.11.0051 (em anexo), que apurou a prática do crime de estupro de vulnerável praticado pelo denunciado em face da adolescente, resultando em sua condenação.

Apesar de ter sido devidamente intimado a respeito das referidas determinações, no dia 17/02/2024, conforme certidão acostada ao ID Num. 141603359 daqueles autos, o denunciado as descumpriu, pois, continuou a frequentar a residência da genitora de sua enteada
Roany
diariamente, para buscar comida, e tentou falar com a adolescente diversas vezes.

Posteriormente, a enteada do denunciado contou para a avó paterna dela, de nome
Florgemes
Socorro Arruda, que o denunciado estava descumprindo as determinações que lhe foram impostas, conforme arquivo de áudio anexo. A partir disso,
Florgemes
comunicou tais acontecimentos na ação penal acima especificada, de modo que foram adotadas as providências necessárias a requisitar a instauração de investigação pela Polícia Judiciária Civil.

CLASSIFICAÇÃO DO(S) CRIME(S) E ROL DE TESTEMUNHAS

Ante o exposto, denuncio IZAIAS PEREIRA DA CUNHA como incurso no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06.

No mais, requeiro que seja determinada a citação para instauração do processo,
com condenação ao final (inclusive para reparação do dano material e moral, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal),
inquirindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo arroladas.”

(negritei)

Ato contínuo, após regular tramitação processual, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática
do crime descrito na peça
acusatória.

De proêmio, observa-se que a Defesa não se insurgiu contra a
materialidade
e a
autoria delitiva.
Assim, passo à análise do recurso, que se limita a requerer
o afastamento do pagamento

do valor mínimo para reparação dos danos, ou, subsidiariamente, a sua redução, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Defensoria pleiteou o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, argumentando q
ue
carece de fundamentação concreta, falta comprovação do dano e desproporcionalidade do valor fixado.

Tal pretensão não merece provimento.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, consolidou o entendimento de que, nos crimes praticados no âmbito da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), havendo pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais, não há necessidade de instrução probatória específica para comprovação do dano moral, por se tratar de dano presumido.

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(...) 4. Nos termos do Tema 983 do STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, por se tratar de dano in
re

ipsa
.”

(N.U 1007038-79.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

“(...) O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in
re

ipsa
), sendo possível a fixação de indenização mínima desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória. (...)”

(N.U 1000151-54.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

No caso em análise, observa-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público que há pedido expresso de fixação na condenação a título de indenização pelos danos causados, em consonância com os Enunciados nº 14 e 14-A, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Vejamos:

“14 - A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14-A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Importa anotar, ainda, que conforme assentado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se pela própria ocorrência do fato delituoso, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou documental para a sua comprovação.

No
tocante ao
quantum
, a fixação em
01

(um) salário-mínimo
pelo Juízo de origem mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, o impacto na esfera psíquica da vítima e a necessidade de atribuir à condenação caráter pedagógico e inibitório
.
Ademais, o valor está em consonância com precedentes desta Corte para hipóteses análogas, não havendo indícios de exorbitância ou desproporcionalidade que justifiquem a redução pretendida.

Portanto, não prospera o pleito defensivo de afastamento ou redução do valor fixado, devendo ser integralmente mantida a condenação do apelante ao pagamento da indenização mínima por danos morais arbitrada em primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Izaias Pereira da Cunha
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026